Tribunal: TJSP
Processo: 1003342-46.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos pelos danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação na rede de energia elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Documentos técnicos unilaterais apresentados pela Autora e

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos pelos danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação na rede de energia elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Documentos técnicos unilaterais apresentados pela Autora e impugnados pela Ré. Necessidade de produção da prova pericial. Julgamento antecipado, sem nem mesmo oportunidade de réplica ou requisição de provas pelas partes que consubstancia cerceamento de defesa. RECURSO DA RÉ PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001007367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003342-46.2020.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada BRADESCO
AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1003342-46.2020.8.26.0084ldDnf

Voto
no

33952
2
Apelação Cível no 1003342-46.2020.8.26.0084
Apelante/Ré:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
Apelada/Autora:
BRADESCO
AUTO/RE
COMPANHIA
DE
SEGUROS
MM. Juiz de Direito: Cássio Modenesi Barbosa
Comarca de Campinas
3a Vara Cível do Foro Regional de Vila Mimosa
Voto 33952

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS.
DIREITO DE REGRESSO. Responsabilidade civil objetiva da
concessionária de serviços públicos pelos danos causados em
equipamentos eletrônicos por oscilação na rede de energia elétrica.
Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e
a má prestação de serviços da Ré. Documentos técnicos unilaterais
apresentados pela Autora e impugnados pela Ré. Necessidade de
produção da prova pericial. Julgamento antecipado, sem nem mesmo
oportunidade de réplica ou requisição de provas pelas partes que
consubstancia
cerceamento
de defesa. RECURSO DA RÉ
PROVIDO.
Trata-se de “ação regressiva de ressarcimento”
(e-fls. 01/15) ajuizada por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, julgada procedente pela r.
sentença (e-fls. 396/397), cujo relatório adoto, condenando a Ré ao pagamento de
R$ 4.292,80 à Autora, arcando também com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação.
Inconformada, a Ré interpôs recurso de
apelação (e-fls. 402/416), salientando que não é seguradora universal, que o CDC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1003342-46.2020.8.26.0084ldDnf

Voto
no

33952
3
não é aplicável entre as partes, que os documentos técnicos apresentados de forma
unilateral pela Autora não comprovam de forma cabal nenhuma conduta ilícita ou
nexo de causalidade em relação aos danos em eletroeletrônicos de seguradas da
Autora e que, de qualquer forma, não constatou a Ré a existência de qualquer
oscilação indevida de energia elétrica na data dos fatos, o que alegou
expressamente nos autos.
O recurso foi regularmente processado (e-fls.
418) e, intimada, a Autora apresentou contrarrazões (e-fls. 421/437).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou procedente a ação de regresso ajuizada por
seguradora contra concessionária de serviço público de fornecimento de energia
elétrica, pretendendo o ressarcimento de indenizações pagas a suas seguradas em
virtude da má prestação de serviços da Ré (oscilações de energia elétrica que
levaram a danos em eletroeletrônicos).
A r. sentença reconheceu a procedência do
pedido inicial, sob o fundamento de que os documentos unilaterais apresentados
pela Autora (regulação de sinistro e análise técnica e-fls. 169/170, 306 e 317) são
prova suficiente do nexo de causalidade entre os danos e a conduta da Ré, que, por
sua vez, não se desincumbiu do ônus de apresentar impugnação técnica de tais
documentos.
O recurso merece provimento, para, de ofício,
reconhecer-se a ocorrência de cerceamento de defesa da Ré.
Com efeito, a hipótese dos autos versa sobre
suposta responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público em
razão de suposta oscilação no sistema de energia elétrica (ato ilícito), sob o prisma
do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Na responsabilidade objetiva, o Estado e as
empresas de direito privado que prestam serviço público respondem pelos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1003342-46.2020.8.26.0084ldDnf

Voto
no

33952
4
que causarem ao usuário ou a terceiro independente de dolo ou culpa, bastando
apenas a relação de causalidade entre a atividade administrativa e o dano sofrido
pelo usuário ou terceiro. O Estado e as empresas privadas estão vinculadas a um
dever de incolumidade, assim, a violação acarreta o dever de indenizar
independentemente de culpa. E na teoria do risco administrativo, a responsabilidade
do Estado e das empresas privadas é pelo risco criado por sua atividade
administrativa, mas o Estado e a empresa privada podem excluir sua
responsabilidade se afastarem o nexo causal, ou seja demonstrarem culpa
exclusiva da vítima, “caso fortuito ou força maior”, e fato exclusivo de terceiro.
Com relação à prova do nexo de causalidade
entre os danos e a suposta má prestação de serviços da Ré, modifico a maneira de
decidir para alinhar-me ao posicionamento da Câmara julgadora, reconhecendo a
insuficiência probatória dos documentos técnicos produzidos unilateralmente pela
seguradora Autora e impugnados pela Ré, tornando indispensável a produção da
prova pericial para a elucidação de tal ponto controvertido.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS REQUERENTE ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE
ELÉTRICA
MANTIDA
PELA
RÉ
OCASIONARAM
QUEIMA
DE
APARELHOS
PERTENCENTES
A
SUAS
SEGURADAS

AUTORA
NÃO
PRESERVOU
OS
EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL
ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA
REQUERIDA NÃO DEMONSTRADO - LAUDOS TÉCNICOS AMEALHADOS AOS AUTOS
QUE SÃO GENÉRICOS AO INDICAR QUE OS DANOS FORAM CAUSADOS POR
OSCILAÇÃO DE REDE/VARIAÇÃO DE TENSÃO/QUEDA DE ENERGIA DE RIGOR A
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA APELO PROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível 1000392-15.2020.8.26.0068; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1003342-46.2020.8.26.0084ldDnf

Voto
no

33952
5
“Prestação de serviços de energia elétrica. Ação
regressiva. Oscilação na rede de distribuição. Avarias nos equipamentos da segurada.
Prejuízos pagos pela autora. Sub-rogação de direitos. Nexo de causalidade não
comprovado. Indenização indevida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1000704-08.2019.8.26.0397; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro de Nuporanga - Vara Única; Data do Julgamento:
09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)
E, na hipótese dos autos, observa-se que
houve julgamento antecipado da lide antes mesmo da possibilidade de
apresentação de réplica ou de requisição de prova pelas partes, frustrando-se,
portanto, a efetiva busca pela comprovação de qualquer conduta ilícita da Ré e de
nexo de causalidade, o que não se admite, por patente cerceamento de defesa.
Mesmo sob a luz do Código de Defesa do Consumidor, ademais, a prova da
existência de conduta ilícita e nexo de causalidade é direito do fornecedor de
serviços e, como dito, foi negado à Ré o direito de produção de prova em Juízo,
inclusive da única prova possível de cabalmente demonstrar qual das partes está
correta, qual seja, prova pericial.
Logo, o presente recurso merece provimento,
para, de ofício, anular a r. sentença prolatada, por cerceamento de defesa da
Apelante, e determinar o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos,
inclusive e principalmente para produção de prova pericial em Juízo.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso interposto pela Ré, para ANULAR a r. sentença
prolatada, por cerceamento de defesa da Apelante, e DETERMINAR o
prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, inclusive e principalmente para
produção de prova pericial em Juízo.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora